Tribunal: TRF3
Processo: 5001341-80.2020.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
465/533)

5001341-80.2020.4.03.6102

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001341-80.2020.4.03.6102

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS DE AZEVEDO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS MATHEUS VIEIRA - MG163018-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FERNANDO SARAN - SP294383-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS REJEITADOS.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001341-80.2020.4.03.6102

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS MATHEUS VIEIRA - MG163018-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FERNANDO SARAN - SP294383-A

APELADO: CARLOS DE AZEVEDO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, contra o acórdão (ID 359496240) que, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pelo autor, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e reconhecer a especialidade do labor também no interregno de 04/07/1988 a 19/11/1988, e o direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com a fixação da DIB na DER e do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação.

O INSS sustenta a existência de omissão no v. acórdão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida pela parte autora sem comprovação da exposição a agente nocivo à saúde, com enquadramento como tempo especial com base no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, uma vez que “não é possível o reconhecimento da especialidade da atividade desempenhada pela parte autora exclusivamente na pecuária ou na lavoura (inclusive de cana-de-açúcar), tendo em vista que não há prova da exposição do segurado a qualquer agente nocivo previsto na legislação e a prova juntada demonstra apenas o exercício em atividade na na pecuária ou na lavoura (inclusive de cana-de-açúcar), sem indicar qualquer agente nocivo, nos períodos reconhecidos”.Diante dos fundamentos expostos, o INSS requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, ainda que apenas para efeito de prequestionamento nos arts. 57, §§3o, 4o e 5o e 58, caput, §1o da Lei no 8.213/91, a fim de viabilizar a futura interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Intimado, o autor manifestou-se (ID 363353380).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos pelo INSS. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados que levaram à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

No mais, no acórdão ora impugnado, constou o quanto segue:

“(...) Quanto ao período de labor especial de 04/07/1988 a 19/11/1988, verifica-se que houve erro material no acordão, ao reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada quanto ao pleito de reconhecimento do labor especial no referido interregno.

De fato, a sentença proferida nos autos da ação previdenciária n. 0001518-48.2019.4.03.6302, pelo Juizado Especial Federal Cível Ribeirão Preto, entendeu que “apesar de o autor alegar na inicial que o vínculo com o Município de Sertãozinho é até 18.12.1988, verifico que a CTPS e a declaração da Prefeitura apresentadas indicam que a data de saída é 04.01.1988, senda esta data a ser considerada para a análise do pedido” (ID 263055222), razão pela qual analisou o lapso de 01/07/1986 a 04/01/1988.

Portanto, quanto ao pleito de reconhecimento do período especial de 04/07/1988 a 19/11/1988, e da conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, a hipótese dos autos não configura violação à coisa julgada em sua acepção clássica (efeito negativo), uma vez que não se verifica a tríplice identidade entre as demandas — partes, pedido e causa de pedir —, requisito essencial à configuração da coisa julgada material, nos termos do art. 337, §2o, do CPC.

Assim, passo a analisá-lo:

O período de 04/07/1988 a 19/11/1988, trabalhado junto à SERGRIL Transporte e Locação de Mão de Obra, na atividade de corte de cana, conforme informações da CTPS (ID 263055223 - Pág. 7), corroboradas pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 263055219), deve(m) ser considerado(s) como trabalhado(s) em condições especiais, ante o enquadramento legal nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, porquanto extrai-se que, realizando atividades de plantio, manutenção e colheita, ficou exposto a agentes nocivos de natureza química e física, o que é suficiente para o reconhecimento da especialidade de mencionado(s) lapso(s) temporal(is).

Destarte, reconheço o labor em condições especiais no(s) período(s) de 04/07/1988 a 19/11/1988.

Verifica-se que a soma do período especial aqui reconhecido (04/07/1988 a 19/11/1988), além do período de 01/10/2016 a 23/08/2017 reconhecido no acórdão (ID 339162282), com aquele(s) já admitido(s) como especial(is) pelo INSS no âmbito administrativo (03/01/1990 a 17/01/1992 – ID 263055223 - Pág. 79/80), e os períodos reconhecidos anteriormente no processo judicial n° 0001518-48.2019.4.03.6302 (04/07/1989 a 02/01/1990, 01/06/1992 a 04/05/1994, 01/09/1994 a 19/02/1997, 01/08/1997 a 05/03/2004, 03/01/2005 a 26/01/2010, 07/05/2010 a 01/06/2010, 01/07/2011 a 01/03/2016 e 04/09/2017 a 02/03/2018) totaliza, em 19/03/2018 (DER), mais de 25 anos de tempo de serviço especial, o que autoriza a conversão da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

Na hipótese dos autos, houve requerimento administrativo válido, impondo-se, portanto, a análise da natureza da prova que fundamentou o reconhecimento judicial do direito e, portanto, a análise da natureza da prova que fundamentou o reconhecimento judicial do direito.

Verifica‐se que a procedência do pedido dependeu de prova efetivamente nova e essencial, qual seja (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - ID 263055220), apresentada ou produzida apenas em juízo não submetida ao crivo administrativo e indispensável ao reconhecimento do direito, de modo que, sem a sua apresentação, a concessão do benefício seria inviável. Trata‐se, assim, de prova que não se limita a reforçar ou esclarecer elementos já existentes, mas que introduz dado fático essencial, não suprível pelo INSS por iniciativa própria, razão pela qual não se pode imputar à Autarquia a ausência de reconhecimento do direito na via administrativa.

Nesse passo, configurada a produção de prova nova essencial, impõe‐se a aplicação das diretrizes do Tema 1124 do STJ, com a fixação da DIB na DER e do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação, momento em que o INSS passou a ter ciência formal da integralidade dos elementos necessários ao exame do pedido.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo autor, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e reconhecer a especialidade do labor também no interregno de 04/07/1988 a 19/11/1988, e o direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com a fixação da DIB na DER e do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação, mantida, no mais, a sentença embargada.” (ID 359496240)

Portanto, a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os fundamentos adotados que levaram ao reconhecimento da especialidade do labor.

O(a) embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelo(a) embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, consoante o precedente seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, CPC. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. ARTIGO 3°, III, DO DECRETO-LEI 1.632/1978. REINTEGRAÇÃO À MESMA COMPANHIA E FUNÇÃO DESENVOLVIDA ANTERIORMENTE.

1. Manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado.

2. Não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 05/08/2021, DJEN DATA: 09/08/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS REJEITADOS.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão